Tribunal: TCU
Processo: 010.781/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Ministério da Sáude, ocupante do cargo de Enfermeira.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Lubélia Sá Freire da Silva, ex-servidora do Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.2.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento. 9.3. desapensar o TC Processo 034.732/2018-7 , com amparo no disposto no art. 38 da Resolução-TCU 259/2014, e convertê-lo em tomada de contas especial (art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução-TCU 259/2014), para identificação dos responsáveis e apuração do dano ao erário, ante o fato de que a ex-servidora recebeu prestação pecuniária, entre 27/6/2008 e 29/8/2018, sem qualquer exercício laboral relativo ao cargo que ocupava.